Tribunal: TJES
Processo: 5007200-04.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007200-04.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE APARECIDA DE SOUZA MAGANHA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007200-04.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: SOLANGE APARECIDA DE SOUZA MAGANHA PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS INDEVIDAS. ILICITUDE QUANTO AOS VÍNCULOS TEMPORÁRIOS. CARGOS COMISSIONADOS. NÃO APLICAÇÃO DO REGIME CELETISTA. NÃO PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido quanto aos vínculos de “Agente de Serviço I” e “Agente de Serviço II”. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação requerendo o pagamento de FGTS relativo a todo o período de vínculos mantidos com o Estado, alegando que ocupou funções temporárias e comissionadas, com sucessivas prorrogações e sem situação excepcional justificadora para contratação fora das hipóteses constitucionalmente previstas. Pretendeu: reconhecimento da nulidade dos vínculos por ausência de concurso público; condenação do Estado ao recolhimento do FGTS para todos os contratos mantidos, inclusive de cargos comissionados. O Estado contestou, reconhecendo o direito ao FGTS apenas para contratos temporários declarados nulos, mas rechaçando a possibilidade de extensão do benefício aos períodos de exercício em cargos comissionados, diante do regime estatutário aplicável e da jurisprudência dominante. A sentença: reconheceu o direito ao FGTS apenas para os períodos decorrentes dos vínculos temporários nulos, observando a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32; afastou o direito ao FGTS para vínculos comissionados, reconhecendo tratar-se de situação amparada pelo regime estatutário, sem incidência da legislação celetista ou do recolhimento do FGTS.

(3). Em que pese sustente a parte recorrente que nenhum de seus vínculos tinha natureza de cargo comissionado, tal assertiva não encontra respaldo na realidade dos documentos carreados aos autos, sendo certo que consta da ficha financeira referente aos vínculos de “Agente de Serviço I” e “Agente de Serviço II” rubrica com o nome “VENC CARGO COMISSIONADO”, bem como se vê dos registros disponíveis no Portal da Transparência que ambos esses cargos possuem natureza comissionada.

(4). Nesse contexto, em relação a esses dois cargos em específico, a Recorrente
não tem direito ao recebimento de FGTS, na medida em que o referido benefício é incompatível com a natureza jurídica do regime no qual foi contratada, qual seja,
cargo comissionado
. Entende-se que a nomeação de servidor para cargo comissionado possui natureza jurídica administrativa, afastando os vínculos de uma relação trabalhista. Quanto ao tema,
transcreve-se precedente semelhante ao presente caso: “
APELAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. Servidor Público Municipal de São Joaquim da Barra. Cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. Pretensão ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente aos anos em que trabalhou em cargo comissionado. Impossibilidade. Cargo em comissão possui natureza administrativa, o que torna incompatível com a relação empregatícia submetida às regras da Consolidação das Leis do Trabalho, devendo se submeter apenas às regras do regime estatutário, nas quais a pretensão não está prevista. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJSP, Classe: Apelação Cível nº 1000403-16.2022.8.26.0572, Relator:
PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA
, Órgão julgador:
3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
, Data de Julgamento:
22/03/2023
, Data da Publicação no Diário:
22/03/2023
).

(5). Por isso, acertada a r. sentença no que se refere à exclusão dos vínculos referentes a cargos comissionados do objeto da condenação imposta à parte recorrida, não merecendo quaisquer reparos.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)